Tribunal: TJDFT
Processo: 0727071-40.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0727071-40.2023.8.07.0007 APELANTE: JORGE AMORIM SANTIAGO, GLEICE MARIA VENTURA DO NASCIMENTO, PAULO SERGIO VENTURA, ELISANGELA DA CRUZ SILVA VENTURA, ISRAEL AUGUSTO CRUZ VENTURA, MARCUS GUILHERME CRUZ VENTURA, CLAUDIA MARIA VENTURA, PATRICIA MARIA VENTURA, MARCIA ROBERTA VENTURA, TONI NILSON VENTURA APELADO: GLEICE MARIA VENTURA DO NASCIMENTO, PAULO SERGIO VENTURA, ELISANGELA DA CRUZ SILVA VENTURA, ISRAEL AUGUSTO CRUZ VENTURA, MARCUS GUILHERME CRUZ VENTURA, CLAUDIA MARIA VENTURA, PATRICIA MARIA VENTURA, MARCIA ROBERTA VENTURA, TONI NILSON VENTURA, JORGE AMORIM SANTIAGO DESPACHO Cuida-se de recurso de apelação interposto por JORGE AMORIM SANTIAGO e MARINA SANTIAGO contra a sentença que julgou procedente os pedidos formulados pelo ESPÓLIO DE PAULO SÉRGIO VENTURA e OUTROS nos autos da ação de exigir contas. Os autores (espólio e outros) aduzem que a tese recursal da parte requerida é lacônica e vaga por não guardar pertinência com os fundamentos emitidos pelo Julgador, afirmando que em momento algum o apelante insurgiu diretamente contra os motivos considerados pela sentença ora recorrida, por não ter atacado de maneira específica e concreta os elementos produzidos nos autos aptos a infirmá-los. Tendo em vista a arguição suposta ofensa ao princípio da dialeticidade, suscitada em contrarrazões, intime-se o apelante para, querendo, e no prazo de quinze (15) dias, se manifestar nos autos, nos termos dos artigos 10 e 933 do CPC. Brasília, 4 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator